Tribunal: TJMT
Processo: 1034000-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034000-20.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), EMPORIUM MANSALUTTE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - CNPJ: 46.682.871/0001-33 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANT
E(S):
EMPORIUM MANSALUTTE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EM
ENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A NECESSIDADE OU RECOLHER O PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Emporium
Mansalutte
Comércio de Produtos Naturais Ltda
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e não conheceu do recurso de apelação interposto em ação monitória, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, após regular intimação para comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou efetuar o pagamento das custas no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma idônea, a alegada hipossuficiência econômica apta à concessão da gratuidade da justiça; e

(
ii
) se, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após regular intimação para suprir a irregularidade, seria possível afastar a deserção com fundamento nos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo legítima a exigência judicial de apresentação de documentação contábil ou financeira apta a evidenciar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

No caso concreto, a parte recorrente foi regularmente intimada para comprovar a insuficiência de recursos ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo legal de cinco dias, permanecendo inerte, sem apresentação de documentos comprobatórios ou pagamento das custas processuais.

A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal configura deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, sendo inviável afastar tal consequência quando a parte, mesmo após oportunizada a regularização da situação processual, permanece inerte.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não dispensam o cumprimento das exigências processuais mínimas estabelecidas em lei, especialmente quando oportunizada à parte a correção do vício e
esta
deixa de fazê-lo.

A mera interposição de agravo interno, ainda que desprovido, não caracteriza, por si só, conduta manifestamente protelatória, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pessoa jurídica que pleiteia gratuidade da justiça deve comprovar de forma idônea a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2. A ausência de comprovação da hipossuficiência ou de recolhimento do preparo recursal após regular intimação caracteriza deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.

3. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não afastam a deserção quando a parte, intimada para sanar o vício, permanece inerte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o, 1.007 e 1.021, §4o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EMPORIUM MANSALUTTE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
contra decisão monocrática proferida por este
Relator, constante do ID n.o 343008870,
por meio da qual, com fundamento no art.
99, §2o, e 1.007, ambos do
Código de Processo Civil, deixou-se de conhecer do Recurso de Apelação Cível anteriormente manejado, ante a configuração da deserção, decorrente da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal.

Em razões recursais, a parte agravante sustenta as seguintes teses:

1.

D
a gratuidade da justiça para pessoa jurídica e a flexibilização do ônus probatório;

2.
D
a deserção e da primazia do mérito: a necessidade de uma segunda oportunidade para o preparo.

O Agravado apresentou contrarrazões sob o ID no 349268365, pugnando pelo desprovimento do recurso

e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANT
E(S):
EMPORIUM MANSALUTTE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo Interno interposto por
EMPORIUM MANSALUTTE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
contra decisão monocrática proferida por este
Relator, constante do ID n.o 343008870, por meio da qual, com fundamento no art.
99, §2o, e 1.007, ambos do
Código de Processo Civil, deixou-se de conhecer do Recurso de Apelação Cível anteriormente manejado, ante a configuração da deserção, decorrente da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal.

Em síntese, a decisão agravada consignou que a parte agravante foi intimada a apresentar documentação idônea capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, a providenciar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (ID no 343008870), tendo o prazo transcorrido in albis, sem a juntada de comprovante de recolhimento do preparo ou de documentos aptos à concessão do benefício. Diante da inércia, foi reconhecida a deserção, com o consequente não conhecimento do recurso de apelação.

A agravante defende que a decisão agravada adotou interpretação excessivamente rigorosa, desconsiderando as particularidades de sua situação econômica e os princípios do acesso à justiça, da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas.

Alega que a exigência de documentos contábeis complexos em prazo reduzido pode representar obstáculo para empresas de pequeno porte ou em dificuldades financeiras, razão pela qual a ausência de apresentação imediata da documentação não deveria ser interpretada automaticamente como inexistência de hipossuficiência ou má-fé.

Sustenta ainda que a própria existência de ação monitória de cobrança contra a empresa indicaria possível dificuldade financeira e que o indeferimento da gratuidade, seguido da decretação da deserção, impede o acesso ao Judiciário e à análise do mérito do recurso de apelação.

Por fim, argumenta que a aplicação da deserção deveria ser flexibilizada à luz dos princípios da primazia do mérito e da cooperação processual, defendendo que, caso não seja concedida a gratuidade da justiça, seja oportunizado prazo para recolhimento do preparo recursal, ainda que em dobro, permitindo o regular processamento da apelação.

Pois bem. Com relação a decisão monocrática, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EMPORIUM MANSALUTTE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, nos autos da Ação Monitória de origem.

A parte apelante formulou pedido de gratuidade da justiça, sob alegação de impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Ocorre que, por meio do despacho de ID 340914359, foi determinada a intimação da parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 79-B, §1o, do RITJMT), comprovar a alegada hipossuficiência mediante documentação idônea (v.g., IRPJ, balanço patrimonial, demonstrativos contábeis recentes, declaração de faturamento, fluxo de caixa, ou equivalentes), ou, alternativamente, providenciar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Todavia, conforme certidão de ID 343006365, decorreu o prazo legal em 28/01/2026, sem que o recorrente apresentasse comprovante de pagamento das custas processuais.

A gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, sendo que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (art. 99, §3o, do CPC), podendo o magistrado determinar a comprovação e indeferir o benefício quando não evidenciada a necessidade (art. 99, §2o, do CPC).

No caso, apesar de regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, a parte recorrente permaneceu inerte, não juntando documentação hábil nem comprovante de pagamento das custas/preparo, conforme certificado.

Diante disso, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade e o não conhecimento do recurso, por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Ante o exposto, com fundamento nos
arts
. 99, §2o, e 1.007, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação Cível, por deserção.

Intimem-se.

Após, certifique-se e arquivem-se, com as cautelas de praxe.
”

Como é cediço, o art. 101, §2o, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3o da Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, além de haver prazo legal a ser cumprido a respeito do caso, houve a devida intimação pela r. secretaria com a devida indicação do prazo escorreito a ser cumprido, conforme se verifica pela Aba Expedientes:

Em razão do exposto, resta evidente o não recolhimento do preparo pela parte agravante no prazo legal, o que enseja a caracterização da deserção do recurso.

A agravante sustenta, ainda, que o processo deve observar o princípio da primazia do julgamento do mérito. Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

O princípio da primazia do julgamento de mérito deve, de fato, ser prestigiado ao longo de todo o trâmite processual. Contudo, tal princípio não exime as partes do cumprimento das normas processuais estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Tratando-se de vício que se tornou insanável, por falha atribuída exclusivamente à parte, que, mesmo após regularmente intimada para sanar o defeito, não regularizou o preparo, não é possível invocar o referido princípio como fundamento para afastar a deserção.

No que tange ao princípio da cooperação, que complementa a garantia do contraditório, este se consubstancia no dever de colaboração entre os sujeitos processuais, com o objetivo de evitar atos que possam, injustificadamente, prolongar ou comprometer a marcha processual.

Dessa forma, conclui-se que, embora o princípio da mútua cooperação seja relevante no contexto processual, ele não se aplica ao presente caso. As alegações da agravante não demonstram violação concreta ao dever de cooperação entre os sujeitos processuais, razão pela qual não merecem acolhimento.

No tocante ao pleito formulado pelo agravado quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, esta Câmara entende que, embora o agravo interno interposto não mereça provimento, não se vislumbra a configuração de manifesta improcedência ou caráter protelatório a justificar a imposição da penalidade pecuniária.

A mera interposição de recurso visando à rediscussão de matéria decidida, ainda que infundada, não se confunde com o uso abusivo do direito de recorrer, sendo necessária a demonstração inequívoca de intuito procrastinatório ou de evidente má-fé, o que não se verifica no caso concreto. Assim, rejeita-se o pedido de aplicação da multa.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso ante a deserção e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026